Tribunal: TJDFT
Processo: 0712475-17.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE CHAVE FALSA E PELA INTERESTADUALIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOLO EVIDENCIADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ADOÇÃO DO COEFICIENTE DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS AO DELITO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Mostra-se inviável o pleito de absolvição por ausência de dolo ou por insuficiência de provas suficientes para a condenação, uma vez que restou suficientemente comprovado pelas filmagens, perícias, depoimentos orais e demais provas dos autos, que o réu levou outro indivíduo não identificado ao estacionamento de um supermercado em Vicente Pires/DF, em sua motocicleta, para que ele praticasse atos executórios de subtração de uma caminhonete, ficou dando-lhe cobertura sendo que, posteriormente, acompanhou o êxito da subtração, seguindo a caminhonete furtada.

2. Inviável o acolhimento do pleito de exclusão das qualificadoras, porquanto os elementos coligidos aos autos demonstraram que o réu agiu em concurso de pessoas com o executor da conduta criminosa, consoante se verifica claramente das mídias contendo imagens e filmagens do supermercado em que a vítima estacionou o carro, bem como o laudo pericial comprovou que houve emprego de chave falsa, na medida em que foi atestado que a fechadura do veículo foi rompida com instrumento rígido. Igualmente, está suficientemente demonstrada a interestadualidade, pois o veículo da vítima foi subtraído em Vicente Pires/DF e conduzido até Águas Lindas/GO, onde foi localizado pela polícia.

3. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência dominante sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites máximo e mínimo abstratamente cominados ao tipo legal para a fixação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o qual deve ser adotado no caso, reduzindo-se a pena-base.

4. Fixa-se o regime aberto para início de cumprimento da pena, tendo em vista que o réu não é reincidente, a pena ficou abaixo de quatro anos e foi considerada desfavorável apenas uma circunstância judicial desfavorável.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.